Tribunal: TJES
Processo: 0018254-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018254-86.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENDY DO NASCIMENTO
APELADO: FABRICIO RODRIGUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N° 11.343/06. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para uma condenação na esfera penal, são necessárias provas contundentes de que o réu praticou o fato ilícito. Sendo que, no processo penal, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas sim à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

2.
Muito embora a palavra da vítima seja preponderante nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a versão da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial a testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENDY DO NASCIMENTO
, inconformada com a r. sentença de fls. 149/152, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu
FABRÍCIO RODRIGUES DA SILVA
da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 147 do Código Penal.

Pois bem. A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“(...) que o denunciado Fabrício Rodrigues da Silva é ex-namorado da vítima Hendy do Nascimento, e no dia 30/06/2019, aproximadamente às 01h44min, no bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, praticou o crime de ameaça em desfavor da vítima.

Afloram dos autos que a vítima, no dia anterior aos fatos, em conversa com o denunciado, o informou sobre seu suposto estado gravídico, ocasião em que este lhe administrou comprimidos, acreditando tratar-se do medicamento conhecido como ‘pílula do dia seguinte’, os quais foram por ela ingeridos.

Na data dos fatos, a vítima se dirigiu ao trabalho do denunciado com o objetivo de indagar sobre a composição do remédio o qual foi lhe administrada no dia anterior, considerando estar sofrendo efeitos colaterais, momento em que o denunciado, bastante alterado e agressivo, de maneira livre e consciente e, de posse de uma faca, passou a ameaçá-la de morte, deixando-a temerosa por sua vida.”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
, como dito, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado quanto às sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender, em resumo, que:

“O que se tem no presente processo é que as palavras proferidas pelo réu foram lançadas a esmo. Restou demonstrado que o réu apenas queria que a vítima, que fazia escândalo em seu local de trabalho, deixasse o local.

Não houve qualquer intenção de promessa de mal injusto. Note que os fatos ocorreram em via pública e havia várias pessoas no local. Ninguém presenciou o réu portar faca e perseguir a vítima.

Por certo, o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da intenção do agente e uma prova material do delito, não pode o juiz criminal proferir condenação, sob pena de se inverter o ônus da prova, que compete à acusação, e ignorar os princípios basilares do processo penal, como devido processo legal e contraditório”.

Diante dessa conclusão, a defesa interpôs o presente recurso sustentando que a vítima, Hendy do Nascimento, mantinha uma relação com o réu, Fabrício Rodrigues da Silva, pai de seu filho, à época dos fatos com 12 (doze) anos de idade e que, nesse mesmo dia, o havia comunicado acerca de sua nova gravidez, sendo que a reação do ora apelado não foi aquela por ela esperada, ao ponto de obrigá-la a tomar a ‘pílula do dia seguinte.’

Nesse contexto, após tomar o remédio, afirmou que foi ao encontro do réu em uma confraternização que estava acontecendo em seu local de trabalho, alegando que estava passando mal e queria saber o que ele havia lhe dado. Nesse momento, sustenta que Fabrício Rodrigues da Silva a ameaçou, empunhando uma faca, dizendo que a mataria e que não queria o filho que ela supostamente gerava.

Além disso, afirmou em audiência que “os amigos começaram a agredi-la; que ele (Fabrício Rodrigues da Silva) começou a xingá-la de ‘desgraça e demônio’; que estava gravando e ele quebrou seu celular; que ele pegou uma faca e começou a correr atrás dela; que entrou num táxi; que estava grávida e perdeu; que está grávida novamente de um estupro; que ele queria que ela tomasse Citotec; que manteve relação sexual até o filho ter 12 anos; que se fizesse qualquer coisa para o filho, ele a estuprava; que se ele pagasse pensão, ele a estuprava.”

Sob tal perspectiva, a despeito da vítima ter narrado a ocorrência de supostos abusos praticados pelo réu, incluindo o ora em análise, certo é que seu depoimento apresenta inúmeras inconsistências quando posto em confronto com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

No ponto, constato que as testemunhas ouvidas em juízo, precisamente na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16 de novembro de 2021 (fls. 148/152), trouxeram dinâmica diversa daquela sustentada pela vítima, repassando à ofendida significativa parcela de responsabilidade pelos fatos descritos na inicial acusatória. Confira-se:

Alessandro Silva Santos
:

“[...] que presenciou os fatos; que estava numa festa de fim de ano; que ela chegou e começou a gritar com ele; que pediram para ela ir embora, pois estavam numa comemoração; que ela chamou a viatura e levou o Réu; que o Réu pagou a fiança e volto para a festa;
que a vítima o chamou num canto; que ela começou a encher o saco dele e queria bater nele; que ela chamou a viatura e disse que ele queria bater nela; que não visualizou ele xingando nem batendo; que houve uma discussão; que ela ficou falando doideira; que não viu instrumento na mão dele; que ele não correu atrás dela; que ela gritou, chamando o Réu de vagabundo e que estava atrasado na pensão; que o Réu levantou e conversou meio afastado
; que ela se alterou e chamou a viatura; que ela saiu; que não a perseguiu nem correu atrás dela; que trabalhava com o Réu; que o Réu pediu demissão porque ela ia muito atrás dele; que ele ficou ainda um tempo lá; que o Réu fazia de tudo: era chapeiro, motoboy; que o Réu não estava com faca na mão quando ele conversou com ela; que os patrões estavam no local; que a vítima ia no local direto; que sabe que eles tem filhos juntos, mas não sabe dizer se eles foram casados; que o Réu é tranquilo, super gente boa.”.

Thiago Muline dos Santos
:

“[...] que trabalhava na Expresso Lanches; que participava de uma confraternização; que estava presente no dia dos fatos; que havia várias pessoas no local; que conhece a vítima; que a conheceu através do Réu; que eles tem um filho de 15 anos; que eles nunca foram casados; que ele nunca residiu com ela;
que todas as vezes que ele está em um local, ela chega fazendo um barraco; que ela chega, xinga, filma; que isso ocorreu mais de uma vez; que ela foi várias vezes no local de trabalho do Réu; que não sabe qual o problema da vítima com relação ao Réu; que o Réu disse que a pensão está em dia; que ela só perturba o Réu; que ela não perturba o outro rapaz que ela tem filho
; que estavam num churrasco comemorando;
que ela chegou fazendo um barraco; que ela xingava todos e não deixava ninguém quieto; que não se recorda o que ela disse; que eles estavam comemorando e ela chegou
; que não sabe o motivo dela ter ido ao local; que o Réu não vai na casa dela para perturbá-la; que ela vai atrás do Réu para perturbá-lo; que não sabe se é paixão; que não viu o Réu agredi-la; que acha que ele não a ameaçou nem xingou; que ele não portava faca; que estavam na área de fora da lanchonete; que a área dá acesso a principal de Tabuazeiro; que o local de discussão foi na rua mesmo; que quando a vítima chegou, ele não estava próximo; que só viu ela gritando e arrumando um barraco; que não se recorda o teor do que ela falava; que todos pediram para ela ir embora; que ele ficou na dele; que não teve que segurar o Réu; que não foi necessário segurar o Réu; que não viu ele partir para cima dela; que não sabe quem chamou a polícia; que a polícia disse que teria que levar o Réu; que não se recorda se ela correu e o Réu correu atrás; que o Réu tem nova namorada; que a vítima alega estar grávida do Réu, mas não sabe se é verdade; que na semana passada havia polícia esperando ele sob a tentativa de agressão e estupro; que não viu o momento da prisão do Réu; que depois foi saber que o Réu foi preso; que foi embora às 2h da manha; que o Réu não portava faca; que não sabe se a vítima toma remédio controlado; que sabe que ela tem um problema, pois isso não é normal; que todos estavam bebendo, pois era uma confraternização; que todos gostam do Réu e ele é cumpridor de deveres; que tudo estava normal e tranquilo; que só havia família e funcionários no local.”.

No mesmo sentido, o apelado Fabrício Rodrigues da Silva afirmou que:

“[...]
que estava trabalhando e no fim do expediente o seu patrão resolveu fazer uma confraternização só com os funcionários; que ela passou e o viu e quis falar com ele; que ela disse que era para ele ir agora; que ela queria que ele levasse o filho ao médico; que disse que não poderia porque tinha ingerido bebida; que ofereceu um táxi; que ela começou a se alterar, xingar a ele e todos que estavam ali; que ficou nervoso, mas não a agrediu nem correu atrás dela; que seu erro foi ter falado num tom mais alto; que gritou e xingou para ver se ela sairia do local; que ela o agrediu
; que acionou a PM, mas eles não chegaram; que ela também acionou a PM; que a polícia chegou; que não foi ouvida na delegacia; que foi arbitrada fiança; que seu patrão pagou e voltaram para a festa; que a vítima voltou e começou a fazer confusão; que foi aconselhado a sair de lá; que ela foi atá sua casa e voltou a xingá-lo; que acionou a polícia e ela foi conduzida a delegacia; que ela não pode vê-lo em lugar algum;
que tem um filho; que nunca moraram juntos; que tentaram ficar juntos por causa do filho, mas não deu certo; que ate onde acompanha, ele não tem questões de saúde; que ela o proíbe de pegar seu filho; que ela proíbe de dormir na sua casa
; que ele sequer conhece os irmãos; que houve um período que ela tinha um companheiro e foi um período de sossego; que conversava com ela normalmente; que ela começou a achar que tinha poder sobre ele; que ela começou processá-lo muito; que ela começou a ameaçar de ferrá-lo na justiça; que ela disse que a lei estava a seu favor; que por um período, depois do que passou na delegacia da mulher, passou a sentir medo; que ele não foi ouvido no dia nem suas testemunhas; que seu patrão que pagou a fiança, não foi ouvido; que foi ela que saiu da casa dela e foi ate o local de trabalho dele; que seus familiares o aconselharam a se defender; que nunca foi processado criminalmente; que não conhece as provas que tem contra si; que no dia dos fatos, a vítima não estava sob efeito de bebida alcoólica; que já a viu bebendo em bar, mas ela não o faz com frequência; que havia bebido e não estava fora de controle; que a vítima estava persistente e não tinha dialogo;
que estava passando vergonha e por isso teve que agir com ignorância para ver se ela iria embora; que a intenção das palavras foi que ela saísse de seu local de trabalho; que não pegou faca; que as palavras foram ditas para ver se ela saia; que foi tentada conversa para ver se ela saia; que estava muito envergonhado com a situação; que tentou ver se falando aquilo, ela iria embora; que mesmo assim, ela não foi embora
; que acionou a polícia, mas eles não chegaram; que ela acionou e eles se deslocaram ao local; que foi conduzido ‘de boa’; que pensou que forneceria sua versão e não pode; que não tem comprovação de doença psicológica da vítima. [...]”.

Ou seja, vê-se que as duas testemunhas ouvidas em audiência corroboraram a versão apresentada pelo réu, de modo a enfraquecer aquela trazida pela vítima.

Desse modo, muito embora, em regra, adote o entendimento acerca da prevalência do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a palavra da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial na testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI 11.340/2006 SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica não é absoluta, e, muito embora tenha relevante valor probante, somente deve ser considerada como alicerce para embasar uma condenação quando harmônica com as demais evidências insertas no caderno processual. 2. Destarte, não se pode deixar de considerar que a versão da vítima não trouxe harmonia com as demais provas constantes nos autos, fazendo instaurar, no mínimo, uma dúvida que desautoriza o veredicto condenatório, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo consagrado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição da República.
3. Absolvição mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180171745, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito do crédito que deve ser depositado na palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, há dúvidas quanto a autoria, sendo temerária a admissibilidade positiva quanto a imputação, que não pode ser lastreada em meras suposições.
Recurso não provido. (TJES; APCr 0002354-56.2017.8.08.0049; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020)

E não é só. Válido destacar que o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição do ora recorrido, firme na seguinte premissa:

“Foi possível conhecer as versões das partes, corroborado por testemunhas presenciais e também a versão da vítima, esta que tem principal relevo em delitos desse naipe e, se prestada quando prestada com consonância com as demais provas dos autos. Foi por conseguinte, obter várias versões, sendo possível conhecer em parte a dinâmica dos fatos, e consoante a não confissão do réu, prejudicadas estão as provas para se emitir um decreto condenatório, consoante a narrativa da vítima que deixam dúvidas.

Registra-se ainda, que os indícios existentes na fase inquisitorial devem ser corroborados em provas apuradas em juízo, devendo se observar o contraditório e ampla defesa, princípios do Processo Penal. Autoria e materialidade do delito, não se pode com certeza atribuí-la ao acusado. Na dúvida o princípio Penal in dubio pro reo, (na dúvida, se absolverá o réu) deve ser invocado.

Face o exposto, este órgão de execução requer seja julgada improcedente o pedido contido na denúncia para absolver o acusado das práticas delituosas do crime lesão corporal qualificado pela violência doméstica e do crime de ameaça na forma da Lei 11.340/06, do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.”

Em idêntica orientação, também o judicioso parecer ministerial de 2º grau consignou que “diante deste panorama, não há como vislumbrar a existência de prova concreta e segura de que o apelante tenha realmente praticado o delito”, razão pela qual a manutenção da absolvição do ora apelado, Fabrício Rodrigues da Silva, é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume todos os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.